Tribunal: STJ
Processo: 0311729-19.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215553 - MT (2025/0311729-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 42A ZONA ELEITORAL DE SAPEZAL - MT
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA - SJ/MT
INTERES.
: ANDERSON MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT030408O
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO NA
JUSTIÇA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO
FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA– SJ/MT)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
06/11/2025
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 5fe349e9-14aa-4f90-85f4-e2d5935d05b5

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215553 - MT (2025/0311729-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 42A ZONA ELEITORAL DE SAPEZAL - MT
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA - SJ/MT
INTERES.
: ANDERSON MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT030408O
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO NA
JUSTIÇA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO
FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA– SJ/MT)
RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 42a Zona
Eleitoral de Sapezal - MT, suscitante, e o Juízo Federal da Vara Cível e Criminal de Juína - SJ/MT,
suscitado, nos autos da ação de execução por quantia certa, proposta por Anderson Marques dos
Santos em face da União, com o objetivo de obter o pagamento de honorários em razão da sua
atuação como defensor dativo no processo de no 0600039-98.2023.6.11.0042.
A demanda foi originalmente distribuída ao Juízo Federal da Vara Cível e Criminal
de Juína - SJ/MT.
Esse Juízo, ora suscitado, declinou da competência para a Justiça Eleitoral, sob o
fundamento de que, em se tratando de demanda que visa dar cumprimento à sentença proferida
pelo Juízo Eleitoral, caberia ao Juízo prolator da decisão, o qual impôs a obrigação, processar a sua
liquidação e execução.
O Juízo da 42a Zona Eleitoral de Sapezal - MT declarou-se incompetente e suscitou
este conflito negativo de competência, sustentando que “os julgados mais recentes do STJ, em sede
de diversos conflitos de competência, são pelo reconhecimento da Justiça Federal como esfera
”. Arrematou
apta ao processamento de execução de crédito de honorários em face da União
Documento eletrônico VDA51579282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:06
Código de Controle do Documento: c35ff069-0ebf-4d21-bd0c-de8e3d54e3f2

aduzindo que “a execução de crédito em face da União, ainda que decorrente de crédito de
honorários advocatícios (fruto de nomeação como advogado dativo em processos da Justiça
Eleitoral), possui, portanto, dois entraves para que se admita seu processamento nesta Justiça
Eleitoral: a) trata de controvérsia sem natureza estritamente eleitoral; b) a presença da União no
polo passivo da execução faz prevalecer a competência em razão da pessoa (Constituição Federal,
I).”
art. 109,
Houve manifestação do MP, que opina pela declaração da competência do Juízo
suscitado.
É o relatório.
VOTO
Conheço do Conflito, porquanto se trata de controvérsia instaurada nos termos do
I, d, da CF.
art. 105,
Com razão o Juízo suscitante.
Este STJ já assentou que não há de se falar em competência da Justiça Eleitoral,
especializada, para processar e julgar demanda que objetiva a execução de honorários advocatícios
ajuizada em desfavor da União, em razão da atuação do exequente na qualidade de advogado
dativo em processo eleitoral, diante da ausência de natureza eleitoral dessa pretensão. Há de ser
privilegiada a Justiça comum.
Nesse sentido, os seguintes precedentes colegiados:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E
JUÍZO TRABALHISTA.
.
DEFENSOR DATIVO COBRANÇA DE
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
HONORÁRIOS
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM.

1. Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o Juízo da Vara do
Trabalho de Linhares/ES, suscitante, e o Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda
Pública de Linhares/ES, suscitado, nos autos de execução de honorários
advocatícios movida por defensor dativo contra o Estado do Espírito Santo.

2. A Corte Especial definiu ser da competência da Primeira Seção examinar os
feitos em que se discute a cobrança de honorários advocatícios de defensor
dativo designado para atuação em processo criminal. Naquela assentada,
reconheceu-se não haver qualquer relação de dependência com a matéria relativa
ao direito penal em geral ou benefício previdenciário (CC 110.659/DF, Rel. Min.
Felix Fisher, julgado em 15.09.2010).

3. Cabe ao juízo cível competente apreciar a execução de sentença penal
condenatória, consoante disposto no
-P, III, do CPC.
art. 475

4. O defensor dativo exerce um
público, atuando nas situações em que o
munus
Estado não consegue desempenhar por meio da Defensoria Pública o seu mister
Documento eletrônico VDA51579282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:06
Código de Controle do Documento: c35ff069-0ebf-4d21-bd0c-de8e3d54e3f2

constitucional de proporcionar uma assistência judiciária integral e gratuita aos
necessitados. Embora não seja considerado como servidor público, pertence à
categoria dos particulares que atuam em colaboração com o Poder Público, cuja
vinculação com o ente estatal é de cunho administrativo e não de caráter
trabalhista. Dessa feita, ainda que se tratasse de simples ação de cobrança, o
julgamento do feito também caberia à Justiça Comum.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, o
suscitado.

(CC 113.403/ES, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
)
11/11/2010.

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM.

1. A Emenda Constitucional no 45/2004, ao alterar o
da Constituição
art. 114
Federal, conferiu à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar,
entre outras, "as ações oriundas da relação de trabalho"(inciso I), bem como
"outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei" (inciso
IX). Em ação de execução de honorários advocatícios fixados em favor de
defensor dativo, não há relação de trabalho entre o advogado nomeado e o ente
político devedor dos honorários. O que há entre as partes é uma relação de
natureza estatutária (isto é, regrada por atos normativos, e não por contrato),
pertencente ao domínio do Direito Administrativo. Assim, mesmo após o
advento da Emenda Constitucional no 45/2004, a Justiça Comum permanece
competente para processar e julgar as execuções de honorários advocatícios
fixados em favor de defensor dativo. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido da competência da Justiça Comum para as causas que não forem
fundadas em direito do trabalho, e sim em direito administrativo ou em direito
civil. Nesse sentido: CC 79.007/PR, 3a Seção, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias - Juiz convocado do TRF da 1a Região, DJ de 1o.10.2007, p.210 (relação
de direito administrativo); CC 93.055/MG, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de7.4.2008 (relação de direito civil).

2. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Comum Estadual.

(CC 111.290/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe de
)
20/10/2010.

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM.

Documento eletrônico VDA51579282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:06
Código de Controle do Documento: c35ff069-0ebf-4d21-bd0c-de8e3d54e3f2

1. Trata-se de ação indenizatória proposta com suporte no arts. 389, 395 e 404 do
Código Civil, perante a Justiça comum e o autor, buscando, tão só, o
supostamente devidos pela
ressarcimento de honorários profissionais
prestação de serviços advocatícios em reclamação trabalhista.

2. Evidenciado que os elementos objetivos da demanda, que definem a
competência em razão da matéria (pedido e a causa de pedir), estão alicerçados
exclusivamente nas disposições da legislação civil, é de ser reconhecer afastada a
competência da Justiça do Trabalho para o exame da causa, pois inexistente a
índole trabalhista da demanda, e, por conseguinte não se mostra caracterizada a
subsunção da causa ao quanto disposto no art. 114, VI, CF/1988. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 158.090/RS, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
.
18/10/2018)

E, ainda, as seguintes decisões monocráticas:

CC 214.623/MT, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 04/08/2025:
:
Excerto
(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de estabelecer
que compete à Justiça comum a execução de verba honorária fixada em favor de
defensor dativo pela justiça especializada, não havendo relação de dependência
com matéria eleitoral. (...)

CC 207.435/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN 18/03/2025
:
Excerto
(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete à Justiça comum a
execução de verba honorária fixada, em favor de defensor dativo, pela Justiça
Especializada. (...)

CC 195.742/TO, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN 17/02/2025
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
EMENTA
FEDERAL E JUSTIÇA ELEITORAL. HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS.
TÍTULO EXECUTIVO EM QUE A UNIÃO FIGURA COMO DEVEDORA.
PREVALENSCÊNCIA DA COMPETÊNCIA
.
RATIONE PERSONAE ART. 109,
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

CC 209.848/PI, Ministro Gurgel de Faria, DJEN 23/12/2024.
Excerto:
É que a pretensão deduzida em desfavor da UNIÃO destina-se ao pagamento de
serviços advocatícios prestados por profissional na condição de advogado dativo
em processo da Justiça Eleitoral, sem nenhuma relação eleitoral a atrair a
competência daquela Justiça especializada.
Documento eletrônico VDA51579282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:06
Código de Controle do Documento: c35ff069-0ebf-4d21-bd0c-de8e3d54e3f2

Por fim, anoto, pela oportunidade, que a própria Assessoria Jurídica do TSE, assim
se pronunciou sobre o tema:

“(...) 31. Diante de todo o exposto, esta Assessoria Jurídica, alinhada ao
entendimento desta Corte, do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento
majoritário do Superior Tribunal de Justiça, reitera o entendimento de que
compete à Justiça Federal a execução de verba honorária pela Justiça
Eleitoral em favor de defensor dativo, uma vez que, nos termos do
da Constituição Federal, é da competência da Justiça
art. 109, inciso I,
o processo e julgamento das ações em que a União figure na condição de
federal
ré.”. (...)

(Parecer
ASJUR
n°
532/2023
no
Processo
Administrativo
n°
2023.00.000012990-0)

Do exposto, conheço deste Conflito para declarar a competência do Suscitado
(Juízo Federal da Vara Cível e Criminal de Juína– SJ/MT).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51579282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:06
Código de Controle do Documento: c35ff069-0ebf-4d21-bd0c-de8e3d54e3f2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 215.553 / MT
Número Registro: 2025/0311729-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06000367520256110042
06000399820236110042
10022295420244013606
6000367520256110042
6000399820236110042
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 42A ZONA ELEITORAL DE SAPEZAL - MT
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA - SJ/MT
INTERES.
: ANDERSON MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDERSON MARQUES DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT030408O
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra. Ministra
12/11/2025,
Relatora.
Documento eletrônico VDA52267852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: d6654b32-6e7f-4bf6-b236-092eff7d8e66

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: d6654b32-6e7f-4bf6-b236-092eff7d8e66